Tribunal: STJ
Processo: 2074313-58.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873680 - SP (2025/0073204-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO COUTINHO BANDEIRA DE ALMEIDA PRADO
ADVOGADOS
: SALVADOR LOPES JUNIOR - SP066489
ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - SP167713
CARLOS EDUARDO PARREIRA DE OLIVEIRA - PR069617
AGRAVADO
: JOAQUIM ABEGÃO GUIMARO
ADVOGADOS
: RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
DANILO SUNIGA BRAGHIN - SP390158
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO.
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE.
REQUISITOS
PREENCHIDOS. REFORMA DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49920968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 6abdc5a9-79ad-459e-950f-168bf8768343

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49920968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 6abdc5a9-79ad-459e-950f-168bf8768343

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873680 - SP (2025/0073204-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO COUTINHO BANDEIRA DE ALMEIDA PRADO
ADVOGADOS
: SALVADOR LOPES JUNIOR - SP066489
ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - SP167713
CARLOS EDUARDO PARREIRA DE OLIVEIRA - PR069617
AGRAVADO
: JOAQUIM ABEGÃO GUIMARO
ADVOGADOS
: RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
DANILO SUNIGA BRAGHIN - SP390158
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO.
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE.
REQUISITOS
PREENCHIDOS. REFORMA DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO
COUTINHO BANDEIRA DE ALMEIDA PRADO (FRANCISCO) contra decisão que
negou seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 454-459).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Decisão rejeitando exceção de pré-executividade
requerendo o reconhecimento da nulidade absoluta da confissão de
dívida que embasou a ação de execução de título extrajudicial, com
fundamento no inciso II do artigo 166, do CC e no inciso I do artigo
803 do CPC.
2. COISA JULGADA MATERIAL. Configurada. Legalidade e
regularidade da confissão de dívida reconhecidas em primeiro grau,
com sentença transitada em julgado. A ausência de menção anterior
do inciso II, do artigo 166 do Código Civil, não significou que a não
houve discussão a respeito da inexistência de ilicitude praticada pelo
exequente na confecção do documento. Diante do trânsito em julgado
das sentenças proferidas nos autos dos embargos à execução e da
ação declaratória de nulidade de ato jurídico, reconhece-se a coisa
julgada material, nos termos do artigo 502, do CPC.
3. RECURSO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 328).

Nas razões do seu inconformismo, FRANCISCO alegou ofensa aos arts.
166,
e II, do CC/2002, 492, 503,
, 504,
, 508, 783, 803,
I, e
caput
caput
caput
caput,
1.022, I e II, todos do NCPC, além de divergência jurisprudencial. Sustentou que (1)
deve ser declarada a nulidade do título executivo, em virtude do objeto ilícito e
impossível; (2) o título que embasa a execução é nulo, porque desprovido de certeza,
liquidez e exigibilidade; (3) a confissão de dívida em execução é nula, porque não
contém os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade; (4) não ocorre a coisa julgada;
e (5) o aresto recorrido foi omisso.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 397-421).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

Da alegada ofensa aos dispositivos apontados como violados
FRANCISCO alegou ofensa aos arts. 166,
II, do CC/2002, 492, 503,
caput,
, 504,
, 508, 783, 803,
I, e 1.022, I e II, todos do NCPC. Sustentou
caput
caput
caput,
que (1) deve ser declarada a nulidade do título executivo, em virtude do objeto ilícito e
impossível; (2) o título que embasa a execução é nulo, porque desprovido de certeza,
liquidez e exigibilidade; (3) a confissão de dívida em execução é nula, porque não
contém os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade; (4) não ocorre a coisa julgada;
e (5) o aresto recorrido foi omisso.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
FRANCISCO não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao
alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se limitou a asseverar que (1) deve ser
declarada a nulidade do título executivo, em virtude do objeto ilícito e impossível; (2) o
título que embasa a execução é nulo, porque desprovido de certeza, liquidez e
exigibilidade; (3) a confissão de dívida em execução é nula, porque não contém os
atributos de certeza, liquidez e exigibilidade; (4) não ocorre a coisa julgada; e (5) o
aresto recorrido foi omisso.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

sem
12/9/2022
19/9/2022 –
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julg
DJe de

ado em
,
15/8/2022
18/8/2022 –
sem destaque no original)

Mesmo que ultrapassado esse óbice, confira-se o seguinte trecho do aresto
recorrido quanto à coisa julgada:
Por meio da análise dos trechos destacados, chega-se à evidente
conclusão de que houve sim discussão a respeito da ilicitude na
confissão de dívida (razão para declaração de nulidade absoluta
pretendida pelo executado e prevista no inciso II, do art. 166, do CC).
E o juízo de primeiro grau, concluiu pela inexistência de vício ou
Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

qualquer outra irregularidade naquele documento. Não se pode deixar
de mencionar que houve trânsito em julgado, tanto dos embargos à
execução, quanto da ação declaratória (fl. 325).
Por isso, reconhece-se a ocorrência da coisa julgada material, nos
termos do artigo 502 do CPC:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
(e-STJ, fl. 337).

Dessa forma, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de São
Paulo, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela ocorrência da
coisa julgada material.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Vejam-se os julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECORRIDO
LEVADO A ERRO. TUMULTO PROCESSUAL. SÚMULA N. 7/STJ.
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA
COISA JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Afasta-se a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O Colegiado originário
apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem
delineados os fundamentos dos julgados.
2. Consoante esta Corte Superior, "havendo dúvida objetiva acerca do
cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada
em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio
jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a
existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da
fungibilidade recursal" (AgInt no REsp n. 1.978.695/MG, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
).
18/8/2022
3. O Tribunal de origem concluiu que os cálculos apresentados pelo
exequente correspondem ao valor homologado em sentença
transitada em julgado, acrescidos apenas de juros de 1% ao mês e
correção monetária. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que
se refere à alegada violação da coisa julgada e à incidência de juros
capitalizados, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.659.597/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
sem
23/6/2025
26/6/2025 –
destaque no original)

Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a
ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Verificar, na hipótese dos autos, na forma como pretendido pelos
agravantes, se está ou não configurada ofensa à coisa julgada,
demandaria reexame de fatos e provas o que é vedado pelo
enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3.Os embargos de declaração foram opostos pretendendo
prequestionar teses para a interposição de recurso extraordinário,
motivo pelo qual deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2o, do
NCPC.
Incidência da Súmula no 98 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.830.062/MG, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de

sem
16/6/2025
24/6/2025 –
destaque no original)

Ademais, constatou-se, como acima transcrito, que o Tribunal de Justiça de
São Paulo, soberano na análise do contexto fático-probatório, reconheceu a legalidade
e regularidade da confissão de dívida, estando preenchidos os requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade desse título.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
DEMONSTRADA. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO
EXECUTIVO. SÚMULA No 83/STJ. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. O entendimento deste Superior Tribunal é de que a revisão dos
contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de
retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes. Súmula no
83/STJ.
3. Na hipótese, para rever a premissa de liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo seria imprescindível o reexame de
Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.892.261/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

26/5/2025
30/5/2025 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo
ser afastada a alegada violação ao artigo 489 do CPC/15. Consoante
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as que entender
impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.
Rever as conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das
provas apresentadas demanda o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. Na espécie, o acórdão recorrido amolda-se à jurisprudência desta
Corte, para a qual os honorários devem ser fixados segundo a
seguinte ordem de preferência: "(i) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.
a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre
o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (iii) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
13/2/2019
DJe
).
29/3/2019
3.1. No caso em apreço os honorários foram fixados no percentual
legal máximo (20% do valor atualizado da causa). Rever o percentual
arbitrado a título de honorários de sucumbência demandaria a
incursão no conjunto probatório e o reexame de premissas fáticas
acerca da complexidade da causa e do trabalho realizado pelos
patronos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
4. A revisão do aresto impugnado, no sentido pretendido pela parte
recorrente, exigiria derruir a convicção formada nas instâncias
ordinárias sobre a inexistência de lesão e/ou coação a justificar a
pretendida invalidação do negó cio jurídico, demanda, no caso
concreto, análise de cláusulas do contrato e revolvimento de provas,
que encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se a obrigação for
positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir
a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos
termos em que definido na relação de direito material. Precedentes.
6. Para revisar as conclusões do órgão julgador acerca da existência
de título executivo líquido, certo e exigível, como pretende o
recorrente, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.275.344/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

11/12/2023
15/12/2023 – sem destaque no

original)

Em relação à divergência jurisprudencial
FRANCISCO aduziu divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que FRANCISCO não
cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do recurso especial,
que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas normas
regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

29/8/2022
31/8/2022 –
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
sem destaque no original)
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

15/8/2022
18/8/2022 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto
ao valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022 –
original)

Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA49628774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:43
Código de Controle do Documento: eae103ab-f3ea-432d-a23c-135384b66997

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.873.680 / SP
Número Registro: 2025/0073204-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001330220218260483 10005107020218260483 20743135820248260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO COUTINHO BANDEIRA DE ALMEIDA PRADO
ADVOGADOS : SALVADOR LOPES JUNIOR - SP066489
ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - SP167713
CARLOS EDUARDO PARREIRA DE OLIVEIRA - PR069617
AGRAVADO
: JOAQUIM ABEGÃO GUIMARO
ADVOGADOS : RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
DANILO SUNIGA BRAGHIN - SP390158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49867038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: 2d06e149-ce23-4d59-96c4-60aeb937fafd

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: 2d06e149-ce23-4d59-96c4-60aeb937fafd